Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-19.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME FORMAL. CONDUTA SUFICIENTE PARA INTIMIDAR E OCASIONAR MEDO ÀS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material, à pena de três meses de detenção, em regime semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Em seu recurso, o réu pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55481825). Contrarrazões apresentadas (ID 55481828). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 55888220).
3. Narra a denúncia que: "no dia 01 de janeiro de 2022, por volta das 20h30, na Quadra 08, Conjunto A, próximo ao bar “Vila Butiquim”, Paranoá-DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou as vítimas de causar-lhes mal injusto e grave. Nas condições de tempo e local mencionadas, o réu entrou no estabelecimento comercial de propriedade das vítimas e se desentendeu com o filho delas, gritando e ordenando que lhe servisse mais bebida, ocasião em que a vítima solicitou que o acusado deixasse o local. Ato contínuo, o réu passou a ameaçar as vítimas e deixou o estabelecimento, retornando logo depois portando um facão dizendo que iria matá-las. Acrescentam que o réu, pouco depois, voltou e apontou um objeto aparentando ser uma arma de fogo" (ID 55480376).
4. O crime de ameaça é formal, portanto não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Nesse sentido: (Acórdão n. 1170167, 20150610152220APJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: 3755/3757).
5. A materialidade e autoria restaram bem demonstradas nos autos, conforme o Termo Circunstanciado n. 1/2022-6aDP (ID 55480375), Ocorrência Policial n. 16/2022-0 (ID 55480376), Auto de Apresentação e Apreensão n. 4/2022 (ID 55480378), bem ainda, pelas declarações das vítimas na delegacia, ratificadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID’s 55481811, 55481812 e 55481813), corroboradas pela testemunha policial em juízo, onde afirmaram que o acusado realmente ameaçou as vítimas nos termos descritos na denúncia, contrariando a versão apresentada por ele, além de ter sido encontrado com um dos objetos utilizados para ameaçá-las.
6. Portanto, não merece prosperar a tese absolutória de que não há prova suficiente para condenação quando o conjunto probatório é farto e coeso apontando em direção oposta, devendo ser mantida a condenação. Precedente (Acórdão 1815518, 07035174420218070008, 2a Turma Recursal, Rel. MARÍLIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento 19/2/2024, Publicado DJE 23/2/2024, Pág. Sem página cadastrada).
7. Assim, restando devidamente comprovado o dolo do apelante, bem como a existência do fato criminoso tipificado no artigo 147 do Código Penal, descabe o pedido de absolvição, devendo ser mantido o decreto condenatório, proferido em consonância com a prova produzida e o ordenamento jurídico aplicável ao fato.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.